Tribunal: TJBA
Processo: 8001019-59.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001019-59.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLORACI SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOARES NETO

APELADO: BANCO DIGIO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por aposentada analfabeta em face de instituição financeira, visando à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgada improcedente em primeiro grau; apelação da autora sustentando ausência de assinatura a rogo e nulidade do contrato, com requerimento de reforma integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de assinatura a rogo em contrato firmado por pessoa analfabeta acarreta sua nulidade; (ii) saber se o desconto decorrente de contrato nulo autoriza restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apelação conhecida por preencher os requisitos legais.

4. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes.

5. Nulidade do contrato reconhecida por ausência de assinatura a rogo, conforme art. 595 do Código Civil e jurisprudência do STJ.

6. Reconhecimento da fraude e da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

7. Determinada restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e EAREsp 676.608/RS.

8. Fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, adequada às circunstâncias do caso concreto, com base em precedentes do TJBA.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a nulidade do contrato impugnado, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 104, III; 166, IV; 595

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 14, 42, parágrafo único

Código de Processo Civil: art. 85, §2º

Lei 6.015/73: art. 37, §1º

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.199.782/PR

STJ, AgInt no AREsp 859.739/SP

STJ, EAREsp 676.608/RS

STJ, Súmula 479

TJBA, Apelação nº 0012704-04.2011.8.05.0080

TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158

TJBA, Apelação nº 0567531-72.2016.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001019-59.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante FLORACI SILVA SANTOS e como apelada BANCO DIGIO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.